Tribunal: TJPA
Processo: 0096128-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096128-32.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALCIDEIA NEVES NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante, concessionária de energia elétrica, interpõe agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposto consumo não registrado (CNR), determinou o cancelamento da cobrança e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A agravante sustenta que a irregularidade ocorria antes do medidor, o que tornaria desnecessária a realização de perícia técnica, reputando regular o procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a ocorrência de desvio de energia antes do medidor dispensa a concessionária do cumprimento integral do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL n.º 414/2010, especialmente quanto à oferta de perícia técnica, relatório de avaliação e notificação do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O IRDR n.º 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR n.º 4) fixou, como tese vinculante, que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à comprovação da efetiva observância do procedimento administrativo, incluindo TOI com participação do consumidor, possibilidade de perícia, relatório técnico e análise do histórico de consumo.

2.

No caso concreto, a concessionária não demonstrou ter informado a consumidora sobre o direito à perícia nem apresentou relatório técnico ou avaliação histórica de consumo, limitando-se a juntar registros fotográficos e o TOI.

3.

A ausência desses elementos essenciais compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando inválido o débito imputado.

4.

Configurado o dano moral em razão da interrupção do fornecimento de energia e da conduta abusiva da concessionária, sendo adequada a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Tese firmada: “É inválida a cobrança por consumo não registrado quando ausentes os atos essenciais do procedimento administrativo, especialmente a ciência sobre a perícia e a elaboração do relatório técnico com participação do consumidor”.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 19631729), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra decisão monocrática (ID.
19270460
) que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ALCIDEIA NEVES NUNES, condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinou o cancelamento do débito discutido nos autos, oriundo de suposto consumo não registrado de energia elétrica.

Em
suas razões recursais de ID. 19631729, a parte agravante aduz que a irregularidade constatada teria ocorrido antes do medidor, tornando desnecessária a realização de perícia técnica no equipamento de medição. Alega que observou os requisitos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, bem como o entendimento firmado no IRDR n.º 0801251-63.2017.8.14.0000 deste Tribunal, defendendo, por conseguinte, a legalidade da cobrança impugnada.

Requer, com fulcro no art. 1.021 do CPC, o recebimento do
a
gravo Interno com efeito suspensivo e devolutivo, a intimação da parte agravada para contrarrazões e, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao órgão colegiado para provimento do recurso e reforma integral da sentença.

A agravada apresentou contrarrazões (ID.
20098063
) defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

A questão central do recurso cinge-se a saber se a natureza da irregularidade apontada pela concessionária – desvio de energia
antes
do medidor – a desobrigaria de cumprir as formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 e consolidadas no IRDR nº 04/2019 deste Tribunal, especialmente no que tange à oferta de perícia e à elaboração de relatório técnico.

A recorrente sustenta que a irregularidade teria ocorrido antes do medidor, o que dispensaria a perícia técnica no equipamento. Alega, ainda, que os atos administrativos foram regulares, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado e que a cobrança se baseou na Resolução ANEEL n.º 414/2010.

A Agravante concentra sua argumentação no fato de que a perícia no
equipamento medidor
seria inócua, uma vez que o desvio de energia ocorria externamente a ele.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.000 fixou tese vinculante, em seu item "c", de que "
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
".

Como bem pontuado na decisão monocrática agravada, a "regularidade do procedimento" não se resume à lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Conforme detalhado no voto condutor do IRDR e na própria decisão ora combatida, o procedimento de verificação envolve um plexo de atos, dentre os quais se destacam:

1.

A expedição do TOI, com a participação do consumidor;

2.

A possibilidade de o consumidor solicitar a
perícia técnica
no medidor e/ou equipamentos de medição, devendo ser informado sobre tal direito;

3.

A elaboração de um
Relatório de Avaliação Técnica
, ato complementar ao TOI que somente é dispensado se houver perícia técnica;

4.

A avaliação do histórico de consumo.

No presente caso, é incontroverso que a concessionária não comunicou à consumidora a possibilidade de requerer perícia técnica no medidor, tampouco anexou laudo técnico, relatório de avaliação técnica ou análise histórica do consumo. Limitou-se a juntar registros fotográficos e o TOI (ID 2636781, págs. 20/31), sem comprovar a realização dos demais atos indispensáveis à configuração válida do Consumo Não Registrado - CNR, conforme os itens 2 e 3 do IRDR.

A ausência de tais atos compromete o contraditório e a ampla defesa da consumidora, vulnerando o devido processo administrativo e impedindo a legitimação do débito. A tentativa da agravante de deslocar a discussão para a irrelevância da perícia no medidor ignora que, conforme assentado na decisão agravada, o vício não se restringe à ausência de perícia, mas à omissão completa quanto à informação, contraditório e avaliação técnica formal.

De igual modo, a jurisprudência invocada pela agravante refere-se a hipóteses distintas, em que foram produzidos elementos técnicos mínimos e oportunizada defesa administrativa, o que não se verifica na hipótese em julgamento.

A alegação da Agravante de que a perícia no medidor seria desnecessária não a exime do cumprimento dos demais ritos procedimentais, como a elaboração do Relatório de Avaliação Técnica e, principalmente, a notificação expressa à consumidora sobre seu direito de requerer a perícia, ainda que para demonstrar que a irregularidade não estava no medidor, mas em outro ponto da instalação. O ônus de provar que cumpriu integralmente o procedimento era seu, e dele não se desincumbiu.

A ausência desses elementos essenciais impede que se reconheça a validade do procedimento administrativo e, por conseguinte, a exigibilidade do débito dele decorrente. A decisão monocrática, portanto, não apresenta qualquer vício, tendo aplicado de forma correta e precisa o entendimento vinculante desta Corte de Justiça.

No tocante à indenização por danos morais, restou igualmente demonstrado nos autos que a cobrança indevida culminou na interrupção do fornecimento de energia (ID 2636776, pág. 7 e ID 2636779, pág. 5), com reiteradas tentativas de resolução administrativa pela consumidora. A jurisprudência desta Corte reconhece o dano moral
in re ipsa
nessas circunstâncias, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA...Ver ementa completaPARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza&cc

(TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

Do mesmo modo, m
ajoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a título de trabalho adicional pelo patrono da parte autora/agravada, nos moldes do
art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
(Tema Repetitivo 1059/STJ);

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 16/07/2025